Tribunal: TJDFT
Processo: 0718548-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo eminente Juiz a quo e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, o processo principal fora extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator